Tribunal: TJES
Processo: 5007212-80.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007212-80.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VAGNO DE LIMA MARINS

INTERESSADO: DAIANA MARINS FERREIRA LEITAO e outros (7)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007212-80.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: VAGNO DE LIMA MARINS

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO. CENSEC. ATRIBUIÇÃO DO MAGISTRADO. PROVIMENTO Nº 56/2016 DO CNJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de inventário conjunto que determinou ao inventariante a juntada de certidão de inexistência de testamento expedida pela CENSEC, sob pena de extinção do feito, mesmo sendo a parte beneficiária da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a obtenção da certidão de inexistência de testamento junto à CENSEC constitui encargo da parte ou do magistrado; (ii) estabelecer se é possível impor tal ônus à parte beneficiária da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Provimento nº 56/2016 do CNJ atribui expressamente ao magistrado o dever de acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO/CENSEC), utilizando comando normativo imperativo que vincula a atuação judicial.

A consulta ao sistema CENSEC configura atribuição funcional do juízo, relacionada à segurança jurídica e à regularidade do processamento do inventário.

A imposição do ônus à parte, especialmente quando beneficiária da justiça gratuita, viola o princípio da cooperação processual e a máxima efetividade dos direitos fundamentais.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolida o entendimento de que compete ao magistrado, e não ao inventariante, realizar a consulta ao CENSEC.

A existência de ferramenta gratuita e acessível ao Judiciário afasta a justificativa de transferência do custo ou da diligência às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O Provimento nº 56/2016 do CNJ impõe ao magistrado o dever de acessar o sistema CENSEC para verificação da existência de testamento em processos de inventário. 2. É indevida a transferência ao inventariante do ônus de obtenção da certidão de inexistência de testamento, especialmente quando beneficiário da justiça gratuita. 3. A consulta ao CENSEC constitui ato de ofício do juízo, em observância ao princípio da cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 6º; CNJ, Provimento nº 56/2016, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AI nº 5012658-35.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 31.10.2024; TJ-ES, AI nº 5001343-73.2025.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; TJ-ES, AI nº 5014640-21.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 04.03.2024; TJ-ES, AI nº 5014642-88.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 24.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007212-80.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: VAGNO DE LIMA MARINS

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VAGNO DE LIMA MARINS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim. A decisão agravada, proferida nos autos da Ação de Inventário Conjunto dos bens deixados por Waltelino Marins e Marly de Lima Marins, determinou que o inventariante providencie a juntada da certidão de inexistência de testamento expedida pela CENSEC, sob pena de extinção do feito.

O magistrado de primeiro grau fundamentou que, embora a parte seja beneficiária da justiça gratuita, é dever do interessado apresentar o documento por não estar protegido por sigilo, afastando a gratuidade especificamente quanto a este ato sob o argumento de que o custo poderia ser rateado entre os herdeiros.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada pelos seguintes fundamentos: (i) violação ao provimento nº 56/2016 do Conselho Nacional de Justiça; (ii) ofensa à integralidade da assistência jurídica gratuita; (iii) princípio da cooperação (iv) entendimento jurisprudencial consolidado de que a consulta ao sistema Censec é atribuição do próprio juízo.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade pela obtenção da certidão de inexistência de testamento expedida pela CENSEC em processos judiciais de inventário.

O Juízo de primeiro grau fundamentou que, mesmo em casos de justiça gratuita, é dever da parte apresentar tal documento, afastando a gratuidade quanto a este ponto específico por considerar que o custo poderia ser rateado entre os herdeiros.

Contudo, tal entendimento confronta diretamente o Provimento nº 56/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O referido ato normativo é claro ao estabelecer, em seu art. 1º, que:

Art. 1º Os Juízes de Direito, para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, e os Tabeliães de Notas, para a lavratura das escrituras públicas de inventário extrajudicial, deverão acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados.

A norma emprega o verbo no imperativo ("deverão"), o que consubstancia uma atribuição funcional conferida diretamente aos magistrados. Trata-se de um dever inerente ao exercício da jurisdição, visando à segurança jurídica e à celeridade processual.

Ademais, no caso em tela, o agravante é assistido pela Defensoria Pública e possui hipossuficiência financeira reconhecida nos autos. Impor o ônus de custear certidões particulares, quando o próprio Poder Judiciário possui ferramenta célere e gratuita para tal finalidade, viola os princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e da máxima efetividade dos direitos fundamentais.

Nesta linha:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO . EXISTÊNCIA DE TESTAMENTO. CENSEC. ENCARGO DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .
I. A jurisprudência desta Corte tem trilhado a compreensão de que o Provimento nº 56, do CNJ, atribui ao magistrado a obrigação de acessar o Registro Central de Testamento Online, da CENSEC, para obtenção da Certidão Negativa de Testamento e Inventário, não havendo como imputar aos inventariantes o ônus de acostá-la aos autos.
II. Recurso conhecido e provido . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50126583520248080000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível; DJ 31/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE CONSULTA AO CENSEC. PROVIMENTO N . 56 DO CNJ. DEVER DO MAGISTRADO. RECURSO PROVIDO.
1 . O Provimento 52/2016 do CNJ determina que cabe ao magistrado a realização de diligências junto ao CENSEC, não podendo o ônus de obtenção de certidões recair sobre a parte beneficiária da gratuidade de justiça. 2. Recurso provido.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50013437320258080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – CERTIDÃO NEGATIVA DE TESTAMENTO E INVENTÁRIO EMITIDA PELA CENSEC – ENCARGO DO JUÍZO – PROVIMENTO Nº 56, DO CNJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Provimento nº 56, do CNJ, atribui ao magistrado a obrigação de acessar o Registro Central de Testamento Online, da CENSEC (Central Notarial de Serviços Compartilhados), para obtenção da Certidão Negativa de Testamento e Inventário, não havendo como imputar aos inventariantes o ônus de trazê-la aos autos. 2. Recurso conhecido e provido.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.

5014640-21.2023.8.08.0000
, Relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/Mar/2024)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – CERTIDÃO DE TESTAMENTO DO DE CUJUS – DECISÃO QUE DETERMINOU A JUNTADA DO DOCUMENTO PELO INVENTARIANTE – CONSULTA QUE DEVE SER REALIZADA PELO JUÍZO – PROVIDÊNCIA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO PROVIMENTO N.º 56/2016, DO EGRÉGIO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. O Provimento n.º 56, de 14/7/2016, do Egrégio Conselho Nacional de Justiça dispõe sobre a obrigatoriedade de consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) para processar inventários e partilhas judiciais e lavrar escrituras públicas de inventários extrajudiciais, estabelecendo, inclusive, que se cuida de atribuição do Magistrado (artigo 1º). II. A jurisprudência pátria tem perfilhado do entendimento, no sentido de que compete ao Magistrado – e não à Parte – proceder o acesso ao Registro Central de Testamentos On-line (RCTO), no intuito de buscar maiores informações quanto à existência, ou não, de testamentos deixados pelo de cujus. III. Recurso conhecido e provido para determinar ao Juízo a quo que acesse o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), para buscar a existência de testamentos em nome do de cujus HERMES GASTALDI, conforme preceitua o artigo 1º, do Provimento nº 56/2016 do Egrégio Conselho Nacional de Justiça.
(TJES,

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5014642-88.2023.8.08.0000
, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 24/Apr/2024)

Portanto, a diligência de consulta ao sistema RCTO/CENSEC deve ser realizada pelo próprio Juízo de origem, assegurando o regular prosseguimento do inventário.

Pelo exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
VAGNO DE LIMA MARINS
, para reformar a decisão agravada e determinar que o Juízo de primeiro grau realize, de ofício, a consulta ao sistema CENSEC, dispensando o agravante de tal encargo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.